Tribunal: TJSP
Processo: 2067265-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000426307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2067265-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
paciente LEONEL BARBOSA ALMEIDA e Impetrante JULIANA BUENO
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067265-87.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
2/6
Habeas Corpus no 2067265-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Juliana Bueno Azevedo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Sorocaba - SP
Paciente: Leonel Almeida Barbosa
Voto no 13.497
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do
pedido de concessão de prisão domiciliar - Alegação de
precariedade das condições de saúde - Informações prestadas
pelo Juízo de origem dando conta que o paciente recebe o devido
tratamento no estabelecimento prisional - Não existência de
ilegalidade passível de correção por meio deste 'writ' - Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Juliana Bueno Azevedo, em favor de Leonel Almeida Barbosa, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do risco de contaminação nas
dependências da unidade prisional pelo COVID-19, já que ele tem câncer de
pele, que inclusive realiza tratamento no Centro Hospitalar do Sistema
Penitenciário
-
SP (CHSP), onde pode se observar por relatórios
médicos/atestados (documentos em anexo) que ele, embora tenha tido alta
hospitalar após cirurgia, realiza consultas periódicas, e a próxima deveria ter
ocorrido aproximadamente em 11/03/2020, conforme informativo de saúde
emitido pela Penitenciária de Capela do Alto/SP, antes de o paciente ser
progredido para o regime semiaberto e ser transferido para a Penitenciária de
Porto Feliz/SP.
Discorre, também, sobre o avanço da pandemia de
"coronavírus", bem como das políticas adotadas pelos países atingidos pela
doença.
Considera que manter o paciente em estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067265-87.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
3/6
prisional é prejudicial e inviável a sua saúde, pois ele é vulnerável a pegar esse
vírus, que está acometendo o nosso mundo, sendo que pela Organização
Mundial da Saúde - OMS encontra-se em situação de risco.
Menciona, nesse ponto, que o Conselho Nacional de Justiça,
por meio da Recomendação no 62 de 17 de março de 2020, declarou
publicamente sobre a relevante necessidade de levar-se em consideração a
pandemia do "coronavírus" (COVID-19), quando o Poder Judiciário tiver que
decidir sobre a decretação, revogação e manutenção de prisões preventivas,
para o fim de reduzir os danos causados no sistema prisional.
Reforça que a medida cautelar da ADPF 347 do STF prevê
regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou
outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19 e, na
alínea "c" do mesmo dispositivo legal, trata do "regime domiciliar às gestantes e
lactantes na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 - Estatuto da
Primeira Infância".
Destaca que, in casu, diante dos documentos juntados, o
paciente se encontra no quadro de risco e deve ter convertido seu regime de
cumprimento de pena do regime semiaberto por prisão domiciliar.
Afirma, ainda, que o paciente possui bom comportamento
carcerário e nunca violou quaisquer das suas obrigações e deveres dentro do
estabelecimento prisional, tanto que foi beneficiado com saídas temporárias em
outras oportunidades e sempre retornou ao seu recolhimento prisional.
Informa, inclusive, que nos presentes autos o paciente já
havia pleiteado a prisão domiciliar para cuidar de sua saúde; entretanto, o meio
cabível para tanto seria a interposição de agravo em execução para obter o
pedido que lhe foi negado, mas, pela idade em que o paciente se encontra, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067265-87.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
4/6
ser um meio processual inseguro e incerto, já que possui urgência no resultado,
pois o bem maior, neste momento, que deve ser obrigatoriamente protegido, é a
saúde do paciente.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica,
pelo menos durante o prazo de duração da pandemia.
Indeferida a liminar (fls. 49/52), foram prestadas informações,
com documentos (fls. 55/85).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 89/93).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Isto porque, de acordo com as informações prestadas a fls.
75/76, na unidade prisional onde o paciente está custodiado em regime
semiaberto - Penitenciária de Porto Feliz/SP - são adotadas todas as medidas
profiláticas para evitar o contágio por "coronavírus", como a suspensão das
visitas e maior rigor na higienização das celas, além de ter sido realizada uma
triagem de presos doentes e idosos e, ainda, o isolamento dos casos suspeitos
da doença, bem como a permanência em quarentena dos novos detentos que
ingressam no sistema prisional.
Há informação, ainda, que inexistem pedidos de progressão
de regime, livramento condicional ou de concessão de prisão domiciliar
pendentes de julgamento, observado que a fração de pena necessária para a
progressão do paciente ao regime aberto será atingida somente em 09/03/2022
(fls. 75/76 e fls. 79/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067265-87.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
5/6
Desse modo, não resta evidenciada ilegalidade flagrante,
tampouco abuso de poder, a ensejar o constrangimento ilegal apontado pela
impetrante, já que não há notícia de que o paciente não esteja recebendo os
cuidados requeridos e necessários para a sua enfermidade.
Note-se, ademais, que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto (fls. 77/78) e, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, em
regra, admite-se a prisão domiciliar quando se tratar de reeducando inserido no
regime prisional aberto e, excepcionalmente, concede-se a prisão domiciliar ao
reeducando portador de doença grave, que comprove a efetiva impossibilidade
de assistência médica adequada no estabelecimento penal em que se encontra
recolhido.
Logo, para fazer jus ao benefício, o paciente deveria,
necessariamente, comprovar que está acometido de doença que exija cuidados
especiais, insuscetíveis de serem prestados no local em que se encontra preso
ou em estabelecimento hospitalar adequado, o que não se deu no presente caso,
pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o tratamento necessário à
patologia do paciente deve "manter seguimento via ambulatorial" (cf. documento
de fls. 24), quadro este a indicar que é possível ele receber o tratamento do qual
necessita, mesmo cumprindo pena em regime intermediário.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Egrégia Corte: "Habeas
Corpus - Pretensão a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença -
Impossibilidade - Ausência de comprovação de impossibilidade de
assistência médica adequada no estabelecimento penal em que recolhido -
Paciente que se encontra recebendo tratamento médico na Unidade
Prisional - Condenação em regime semiaberto - Ordem denegada" (Habeas
Corpus no 2092751-45.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Cláudio Marques, j. em 28/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067265-87.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
6/6
Nesse
passo,
não
havendo
como
reconhecer
o
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita, denega-se a ordem
impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator